Tribunal: TJSP
Processo: 2049855-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de título. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança de serviços médicos em relação ao beneficiário/usuário. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Art. 300 do CPC. Dívida controvertida e sub judice. Risco ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de título. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança de serviços médicos em relação ao beneficiário/usuário. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Art. 300 do CPC. Dívida controvertida e sub judice. Risco ao beneficiário por possível inscrição em cadastro de proteção ao crédito e adoção de medidas executivas. Suspensão em relação ao usuário escorreita. Decisão mantida. Agravo improvido.